Tribunal: TJPA
Processo: 0049382-77.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049382-77.2014.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MATEUS CALVINHO DIAS, PAULO SERGIO LUZ DO NASCIMENTO, THIAGO PAVAO LAMEGO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL LEGAL. OBSERVÂNCIA AO LAUDO PERICIAL E À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que, nos autos de Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Técnicos em Radiologia, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, além dos valores retroativos, com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores públicos estaduais têm direito ao adicional de insalubridade com base no grau médio de exposição; (ii) determinar se o percentual aplicado na sentença — 20% — encontra respaldo legal, considerando o laudo pericial que classificou a atividade como insalubre em grau médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, excluiu o direito ao adicional de insalubridade do rol de direitos expressamente estendidos aos servidores públicos, permitindo que cada ente federativo regulamente a matéria por meio de legislação própria.

4.

No Estado do Pará, a Constituição Estadual e a Lei nº 5.810/94 preveem o direito ao adicional de insalubridade aos servidores civis, cabendo ao Decreto Estadual nº 2.485/1994, alterado pelo Decreto nº 2.538/2006, regulamentar os percentuais conforme o grau de insalubridade: 5% (grau mínimo), 10% (grau médio) e 20% (grau máximo).

5.

O laudo pericial acostado aos autos atesta que as atividades exercidas pelos autores são insalubres em grau médio, o que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 2.485/1994, dá ensejo ao pagamento do adicional no percentual de 10%.

6.

A majoração do percentual para 20%, sem respaldo no laudo técnico e em afronta à legislação estadual, viola o princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37, caput).

7.

Precedentes do próprio TJPA corroboram o entendimento de que o percentual do adicional deve respeitar a classificação pericial e os parâmetros legais vigentes no Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade devido a servidor público estadual deve observar o grau de exposição apurado em laudo pericial e os percentuais previstos na legislação local.

2.

A majoração do percentual de adicional de insalubridade sem respaldo legal e técnico viola o princípio da legalidade administrativa.

3.

A caracterização da atividade como insalubre em grau médio enseja o pagamento de adicional no percentual de 10%, nos termos do Decreto Estadual nº 2.485/1994.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37, caput; EC nº 19/1998, art. 39, §3º; Constituição do Estado do Pará, art. 31, XVI; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 129; Decreto Estadual nº 2.485/1994, art. 1º; Decreto Estadual nº 2.538/2006, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 02.12.2014; STF, RE 543198/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.10.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0800034-32.2021.8.14.0036, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos morais e de antecipação de tutela ajuizada por
THIAGO PAVÃO LAMEGO, PAULO SERGIO LUZ DO NASCIMENTO e JOSÉ MATEUS CALVINHO DIAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, os ora apelados ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que, enquanto servidores efetivos do Estado do Pará, lotados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará desde 2008, exerciam o cargo de Técnicos em Radiologia.

Alegaram que, inicialmente, percebiam adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o salário base, o qual foi posteriormente substituído pelo adicional de periculosidade no mesmo percentual. ,

Argumentaram que, conforme previsão da Lei Federal nº 7.394/85, têm direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, ou seja, 40% sobre o salário base, não podendo ser compelidos à substituição do referido adicional.

Requereram, além do reconhecimento do direito ao percentual de 40%, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial apenas para CONDENAR a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos dos autores, bem como ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, nos moldes da fundamentação. Julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao ESTADO DO PARÁ, com base no art. 485, VI, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC."

Inconformada com a sentença, a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, a apelante inicialmente sustenta a violação aos dispositivos do Decreto Estadual nº 2.485/1994 e da Lei Estadual nº 5.810/94, apontando equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar o percentual de 20% a título de adicional de insalubridade, quando, de acordo com o laudo pericial, a atividade exercida pelos autores se enquadra como de grau médio, o que, segundo as normas estaduais, autorizaria tão somente o adicional de 10%. Aduz que a sentença contraria frontalmente a legislação vigente e o próprio laudo técnico acostado aos autos, que classificou as atividades dos autores como insalubres em grau médio. Refere-se ao art. 1º do Decreto nº 2.485/1994, o qual estipula os percentuais de 5%, 10% e 20% para os graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, defendendo que a majoração aplicada na sentença constitui inovação não autorizada pelo ordenamento jurídico.

Ainda, a recorrente reforça que o artigo 129 da Lei Estadual nº 5.810/94 veda o pagamento cumulativo de adicionais de insalubridade e periculosidade, o que, a seu ver, corrobora a tese de que apenas o percentual de 10% é devido aos autores, na medida em que se trata de hipótese de exclusão mútua e não de escolha discricionária por parte do servidor. Por fim, sustenta que a decisão impugnada viola os princípios da legalidade e da vinculação ao laudo técnico, pugnando, assim, pela integral reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido como devido apenas o adicional de insalubridade no percentual de 10%.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 22175627 - Pág. 1/8
).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 22894419 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parque
t, conforme preceitua o art. 178, do NCPC (Num. 24106646 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se escorreita a sentença proferida pela autoridade de 1º grau que reconheceu que os apelados, servidores públicos efetivos do Estado do Pará, fazem jus ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
no percentual de 20% (vinte por cento), equivalente à exposição em
grau

médio
, em razão do exercício da função de Técnicos em Radiologia junto à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

Inicialmente, ressalto que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”

Por conseguinte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal:

“
De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da constituição Federal, que assim estabelece: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
”

No Estado do Pará, o adicional de insalubridade, inicialmente, foi assegurado aos servidores públicos civis pela Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, que em seu artigo 31, inciso XVI, disciplinava o seguinte:

“Art. 31. O Estado do Pará e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XVI – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; (...)”

Em seguida, a Lei n.º 5.810, de 24/01/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, em seu artigo 129, prevê seguinte acerca do adicional de insalubridade:

“Art. 129 - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.”

Posteriormente, o Decreto Estadual n.º 2.485 de 22/04/1994, disciplinou a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94, conforme se vê da transcrição do seu artigo 1º, inciso I, a seguir:

“Art. 1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.”

Por fim, a matéria foi regulada pelo Decreto Estadual n.º 2.538, de 03/11/2006, que altera os artigos do Decreto n.º 2.485 de 22.04.1994, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Os incisos I, II e o parágrafo único do art. 1º do Decreto n.º 2.485, de 22 de abril de 1994, passam a vigorar a seguinte redação:

'Art. 1º.................

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do art. 2° deste Decreto;

Outrossim, da leitura dos transcritos dispositivo legais, se constata que o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo dos servidores públicos do Estado do Pará que fizerem jus ao referido adicional, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo.

No caso dos autos, o laudo pericial anexado ao feito (ID 22175607 - Pág. 30/35), concluiu que as atividades desenvolvidas pelos apelados são consideradas insalubres em grau médio.

Outrossim, parece-me claro que a alegação da apelante merece guarida, tendo em vista o que preceitua a supramencionada legislação acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade aos vencimentos dos servidores públicos do Estado do Pará, motivo pelo qual, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser parcialmente modificada, sendo devido aos apelados o adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE EM GRAU MÉDIO.
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. NÃO CABIMENTO.

1-
Trata-se de recurso de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10%. Por fim, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da sua condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e isentou no pagamento das custas os litigantes;

2-
O interesse de agir não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Preliminar rejeitada;

3-
O Perito nomeado pelo juízo respondeu aos quesitos formulados pelas partes, não havendo mácula no Laudo Técnico a ensejar nulidade da sentença. Preliminar rejeitada;

4-

O pagamento do Adicional de Insalubridade pressupõe a comprovação da prestação de serviço em condição insalubre e a previsão legal com a regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, o que se observa no caso, considerando os ditames do Decreto nº 2.485/1995 em seu inciso I do art.1º, bem como a conclusão da perícia concluindo que a servidora estadual desempenha atividade insalubre, em grau médio;

5- O laudo pericial constata que a atividade desenvolvida pela autora enquadra-se no grau médio, o que corresponde ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, de acordo com o I do art. 1º do Decreto nº. 2.485/1995;

6
- Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800034-32.2021.8.14.0036 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)”

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas, entendo
que a sentença monocrática deve ser parcialmente reformada, apenas para reduzir o percentual do adicional de insalubridade a ser recebido pelos apelados.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para modificar parcialmente a sentença guerreada, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
02
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 10/06/2025